Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726565-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: JULIMAR ABADIA DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: ADIVALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE NEWTON MONTEIRO, representado por JULIMAR ABADIA DA SILVA GUIMARÃES, em face de ADIVALDO PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O próprio autor confirma na petição de ID n. 193594855 que o espólio detém vasto acervo patrimonial, condição que afasta a hipossuficiência financeira. Apesar da informação de que não há valores a disposição em conta bancária do Espólio, nada foi comprovado nesse sentido. Sendo assim, indefiro a gratuidade de justiça ao espólio requerente. Venha o recolhimento de custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o espólio não possui capacidade financeira para arcar com os encargos do processo, pois, no presente momento, não possui patrimônio líquido à sua disposição. Afirma que seu acervo hereditário é composto por parte de um imóvel; por depósito realizado em conta judicial vinculada ao processo de inventário, no valor de R$ 57.000,00, e pelo valor de R$ 15.084,88 recebido em ação de consignação em pagamento, também depositado em juízo. Acrescenta que existem diversas ações de cobrança para que os devedores quitem com suas obrigações em favor do espólio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo (art. 99, §7o, CPC). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do parágrafo único do art. 995, e art. 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e à probabilidade do direito. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, determinando, assim, a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Tratando-se de espólio, a sua hipossuficiência deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, na medida em que ele é o responsável pelo pagamento das despesas processuais. Confira-se a jurisprudência desse Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - O espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário, desse modo, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao seu patrimônio. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Os elementos dos autos permitem concluir que o espólio tem condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1750625, 07184888720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023.) Nesse cenário, em que pese a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente comprove a insuficiência de recursos, a aferição deverá ser feita mediante a adoção de um critério objetivo. Diante desse panorama, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos os requisitos utilizados para o atendimento a condomínio, dada a natureza jurídica similar ao espólio: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: (...) III - tratando-se de condomínio, deverão ser demonstradas, cumulativamente: a) que se caracteriza como habitação coletiva de baixa renda, podendo ser conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda; e b) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em tela, observo que o espólio possui bens a inventariar, como parte de um imóvel e valores depositados em juízo, como as quantias de R$ 57.000,00 e a de R$ 15.084,88. Nesse contexto, verifico que o espólio possui patrimônio superior a 20 (vinte) salários-mínimos. Julgo, portanto, na estreita via da presente sede, que o Agravante denota reunir condições de arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios, a teor dos critérios objetivos adotados e do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Por tais razões, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, também não observo a presença de risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano, visto que o Agravante possui patrimônio líquido, depositado em juízo, que poderá ser utilizado, sob autorização judicial, para o pagamento das custas judiciais. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2024 10:18:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador